Tribunal: TJDFT
Processo: 0716246-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716246-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO DA COSTA RODRIGUES IMPETRANTE: EDUARDA DE PAULA VENANCIO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDUARDA DE PAULA VENÂNCIO em favor de THIAGO DA COSTA RODRIGUES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, no processo n.o 0700316-06.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 58304542), a impetrante narra que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, §2o, I, IV e VI, c/c §2o-A, I e §7o, III, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Salienta que, no dia da audiência de instrução (1o/04/2024), a vítima solicitou a revogação das medidas protetivas e, em sede de audiência, reiterou que não tem mais interesse nas medidas, nem tem qualquer temor quanto ao paciente. Discorre que o Ministério Público ingressou com Reclamação Criminal contra a revogação das medidas protetivas e a vítima reiterou o interesse em sua revogação, bem como solicitou autorização para visitar o paciente, pois quer se reaproximar dele. Defende não persistir motivo para a segregação cautelar do paciente, que é primário, tem residência fixa e trabalho lícito. Requer a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para que ele seja posto imediatamente em liberdade. Alternativamente, postula que sejam aplicadas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da ordem. Liminar indeferida (Id 58321983). Informações prestadas (Id 58354930). Pedido de desistência, diante da perda do objeto, tendo em vista que houve a revogação da prisão preventiva do paciente (Id 58901164). Parecer da Procuradoria de Justiça (Id 58983577), pelo conhecimento e denegação da ordem. É o relatório. A impetrante apresentou petição informando que a prisão preventiva do paciente foi revogada e, portanto, teria havido perda do objeto do presente remédio constitucional. Assim, postulou o arquivamento dos autos (Id 58901164). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do habeas corpus, nos termos do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR